Tribunal: TJDFT
Processo: 0700956-37.2021.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0700956-37.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EMMANUEL EDUARDO LIMA DE MENESES AGRAVADO: ALEX MANOEL DA SILVA, DJANIRA DOS REIS RIBEIRO DA SILVA, MIGUEL SARAIVA NETO DECISÃO Vistos, etc. Agravo de Instrumento interposto por EMMANUEL EDUARADO LIMA DE MENESES, com pedido de antecipação de tutela recursal, contra decisão proferida pelo Juízo do 1o Juizado Especial Cível de Taguatinga, no PJe 0710166-28.2021.8.07.0007, ação de Obrigação de Fazer – Baixa de Gravame para fins de Transferência, com pedido de tutela de urgência, em face do Distrito Federal. O agravante informa que comprou o veículo UNO, marca FIAT, ano 2010/2011, modelo WAY 1.4, placa JHX-4540, RENAVAM 00252500806, porém, quando foi realizar a vistoria para transferência do veículo, constou um Financiamento Ativo em nome de um terceiro, estranho ao imbróglio. Requer, em sede de tutela recursal, a determinação para que os requeridos efetuem a Baixa do Gravame do Veículo. O agravante pugna pela concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. O recurso é cabível, tempestivo e cumpriu todos os requisitos de admissibilidade. Defiro os benefícios da gratuidade de justiça ao agravante. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil confere ao Relator a atribuição para conceder antecipação da tutela da pretensão recursal. podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de antecipação da tutela é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano, conforme Art. 300 do Código de Processo Civil. Compulsando os autos originais verifico que o veículo está em nome Murilo Batista Neiva, ou seja, não está em nome de nenhum dos agravados. Os contratos de alienação fiduciária em operações financeiras, consórcio, arrendamento mercantil, reserva de domínio ou penhor, celebrado por instrumento público ou privado serão obrigatoriamente registrados no órgão ou entidade executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal em que for registrado e licenciado o veículo (art. 8o, da Resolução CONTRAN no 689 de 27/09/2017). É dever da instituição credora a informação relativa à quitação das obrigações do devedor perante a instituição, o órgão ou entidade de trânsito de registro do veículo, o qual procederá, de forma obrigatória, automática e eletrônica, a baixa do gravame constante no cadastro do veículo, no prazo máximo de 10(dez) dias, sem qualquer custo para o declarante, independentemente da transferência de propriedade do veículo em razão do contrato que originou o gravame ou da existência de débitos incidentes sobre o veículo (art. 9o, §3o, da Resolução CONTRAN no 689 de 27/09/2017). Cabe registrar que, enquanto a baixa do gravame é medida de responsabilidade da instituição financeira, a exclusão do registro do veículo e a emissão do respectivo CRLV é procedimento administrativo, realizado pelo DETRAN/DF, em que se exige para sua realização, além da baixa do gravame, outros documentos, tais como, o pagamento de encargos e a realização de vistoria do veículo, sendo de responsabilidade, portanto, do proprietário do veículo a solicitação de atualização para retirada do gravame do CRLV, conforme informação constante no próprio site do DETRAN/DF Eventual pronunciamento neste momento esgota o objeto do recurso, o que deve ficar reservado para o momento correto, que é o julgamento do mérito. Em face do exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela. Comunique-se a presente decisão à origem. Dispensadas as informações. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentarem contrarrazões no prazo legal. Brasília/DF, 16 de julho de 2021. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito